Tribunal: TJDFT
Processo: 0713103-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E DE ORDEM JUDICIAL. INSURGÊNCIA CONTRA A PRÓPRIA FIXAÇÃO DE ASTREINTES E PEDIDO ALTERNATIVO PARA A REDUÇÃO DO VALOR ATINGIDO. REITERAÇÃO DE TAIS MATÉRIAS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. MULTA DIÁRIA. ARBITRAMENTO EM PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. EXONERAÇÃO OU REDUÇÃO. DESCABIMENTO CASUÍSTICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A finalidade das astreintes é constranger o requerido ao cumprimento de uma obrigação. O STJ, inclusive, já assentou que as astreintes não têm caráter punitivo, mas coercitivo e tem a finalidade de pressionar o réu ao cumprimento da ordem judicial (AgRg no AREsp 419.485/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04-12-2014, DJe 19-12-2014).
2. O valor das astreintes não está limitado ao valor da obrigação principal. É possível que a multa incida e que o seu valor venha a ultrapassar o valor da obrigação principal. É evidente que o valor total das astreintes não deve se distanciar muito do valor da obrigação principal, sob pena de proporcionar enriquecimento sem causa do credor da multa.
3. A jurisprudência tem admitido que o julgador, ao fixar o valor da multa, desde logo estabeleça um teto para o valor total da incidência daquela. Ao limitar o valor máximo do somatório das astreintes, o magistrado intenta evitar o enriquecimento sem causa ou um abuso em seu descumprimento.
4. In casu, a fixação de multa diária no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostrou proporcional e razoável, além do mais, a fixação de um teto pelo Juízo a quo obedeceu aos parâmetros fixados pela legislação e jurisprudência pátrias.
5. RECURSO DESPROVIDO.